Tribunal: TJPA
Processo: 0005191-96.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005191-96.2016.8.14.0067

APELANTE: ALEX JUNIOR DOS REIS NERI, CESAR RODRIGUIES ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO
Nº 0005191-96.2016.8.14.0067

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA (Vara Única)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEX JÚNIOR DOS REIS NERI

Adv.: Igor Pastana Mota

CESAR RODRIGUES ALMEIDA

Adv.: Tony Heber Ribeiro Nunes

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR
: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO (1º APELANTE). NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA (1º APELANTE). DESCABIMENTO. 3) REDUÇÃO DA
FRAÇÃO DO ART. 71 DO CP (2º APELANTE). INAPLICABILIDADE.

1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória, especialmente quando o depoimento da vítima é corroborado pela delação do corréu;

2. Não é aplicável
in casu,
a exclusão da pena de multa fixada em sentença, vez que em conformidade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, em obediência aos ditames do art. 49 do CP, sendo compatível com a reprimenda corporal imposta ao acusado.

3. O STJ já firmou a
“
compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, 'aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
"
(HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017) e, tendo os Apelante praticado seis delitos, inviável a redução da fração aplicada.

4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 28ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma
de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 12 e 19 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0005191-96.2016.8.14.0067

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA (Vara Única)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEX JÚNIOR DOS REIS NERI

Adv.: Igor Pastana Mota

CESAR RODRIGUES ALMEIDA

Adv.: Tony Heber Ribeiro Nunes

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR
: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

R E L A T Ó R I O

ALEX JÚNIOR DOS REIS NERI
(1º Apelante) e
CESAR RODRIGUES ALMEIDA
(2º Apelante), interpôs o recurso em epígrafe, visando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Mocajuba, que os condenou às penas de 08 anos e 03 meses de reclusão e, respectivamente, 90 e 72 dias multa, após aplicação da sanção oriunda da violação aos art. 157, §2º, I e II c/c art. 71 do CP, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que, no dia 17 de julho de 2016, os Réus, previamente ajustados, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, resolveram praticar diversos crimes contra o patrimônio em continuidade delitiva.

Consta nos autos que, por volta das 22h, os Réus abordaram as vítimas VALDIREZ MOREIRA LIMA e FRANCISCO HELDER DE SOUZA, quando estavam em frente ao Hotel dos Viajantes, momento em que o 1º Apelante desceu da motocicleta conduzida pelo 2º Apelante, anunciando o assalto, dizendo: “Passa o celular”, o que foi reforçado por César Rodrigues que determinou que ALEX “atirasse logo”, para em seguida se apropriar dos celulares das vítimas da marca LG e Samsung Prime.

Logo em seguida, por volta das 22h10min, os Réus utilizando uma motocicleta Pop 100, cor preta, anunciaram assalto à terceira vítima, NAISA BRAGA DOS SANTOS, quando esta trafegava próxima a Igreja quadrangular, teve uma arma de fogo apontada para a sua cabeça pelos Réus, que exigiram a entrega de seu aparelho celular, o que foi de pronto atendido.

Ainda em continuidade delitiva, os Réus praticaram um novo roubo, abordando a vítima ANA MARIA DO SOCORRO DUTRA, utilizando-se do mesmo modo de agir, subtraindo desta um aparelho celular marca Samsung.

Os Réus, ainda, vitimaram uma quinta pessoa, por volta das 22h30min, VALDEIR CARVALHO FERNANDES, que após ser abordado e ameaçado, com as seguintes textuais: “Se tu não entregar, n
ó
s vamos ti matar
”
, teve subtra
í
do um sapato da marca Nike.

Por fim, às 22h50min, os Apelantes subtraíram outro aparelho celular da marca Samsung da vítima ARLEM DOUGLAS LEITE DE SOUSA, que se encontrava próximo a Delegacia de Polícia de Mocajuba, utilizando o mesmo modo de agir dos outros roubos, utilizando arma de fogo e em concurso de agentes.

Diante disso, diligências foram empreendidas, ocasião em que o 2º Apelante foi preso ainda em poder de parte dos objetos subtraídos. Já o 1º Apelante conseguiu empreender fuga, contudo foi identificado por diversas vítimas como um dos autores do delito.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou os apelantes imputando-lhes a prática do ilícito penal previsto no artigo 157, §2º, I e II c/c art. 71, todos do CP (fls.02/06).

O magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante nas penas ao norte delineadas (fls.68-78).

Inconformado, o 1º apelante interpôs o presente recurso (fls. 88-90), no qual ressalta, a ausência de provas da materialidade e autoria delitivas, concluindo pela necessidade de sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou pelo afastamento da pena de multa considerando-se as precárias condições financeiras do Apelante.

O 2º apelante apresentou suas razões nas fls. 93-94 v., nas quais pleiteou a redução do aumento de pena aplicado em razão da continuidade delitiva para 1/6, considerando que as condições subjetivas favoráveis do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento dos apelos (fls.95-98 v.)

O Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (fls.104-112).

É o relatório, à revisão.

VOTO

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deles conheço.

I – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA (1º APELANTE):

Em suma, o Apelante pleiteia a absolvição, considerando que inexistem provas sobre a sua autoria delitiva. Alega que exercia sua atividade de mototaxista e resolveu parar sua motocicleta na orla de Mocajuba, quando o 2º Apelante, supostamente aproveitando-se da sua inocência, requisitou o empréstimo do seu veículo, sob alegação de que precisava de um meio de transporte para resolver um problema mecânico.

Esclareceu que o 2º Apelante, em companhia de um comparsa identificado como “kikinho” realizou os roubos descritos na exordial e, após o primeiro deixar este último em local desconhecido, voltou ao local onde o Apelante se encontrava, oportunidade em que eles seguiram na mesma motocicleta, sendo o 1º Apelante confundido por uma das vítimas com um dos meliantes.

Adianto que a irresignação não merece prosperar, senão vejamos:

A negativa de autoria sustentada pelo acusado restou isolada nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
[1]
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

“Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
”. (Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório os Apelantes foram condenados, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

A vítima Arlem Douglas assim afirmou em Juízo:

que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. No dia dos fatos estava caminhando em via pública ouvindo música, sem fone de ouvidos, foi abordado por dois elementos em uma moto e pediram seu celular. O LOIRINHO que puxou a arma de fogo e vinha atrás na moto. Quem dirigia a moto era um rapaz MORENO. Estavam em uma Pop preta.

Reconheceu os dois Réus na delegacia. A guarda municipal que saiu atrás dos Réus. Os Réus assaltaram várias pessoas. Não reconheceu a pessoa que estava dirigindo a moto no momento em que estava sendo assaltado, mas depois pôde ver quem era. Os Réus passaram na rua da sua casa e os viu. E depois quando os guarda municipais saíram em perseguição dos mesmos. Foi próximo à abordagem. Estava claro no momento do crime. Depois que entregou o seu celular, saiu correndo sem olhar para trás, conforme foi orientado pelos assaltantes. Antes de ser abordado ainda falou com os assaltantes. Conhecia o LOIRINHO que lhe assaltou, pois já estudaram na mesma escola. O que dirigia a moto era mais revoltado, inclusive disse que iria atirar porque estava demorando a tirar seu chip e cartão de memória. Fez o reconhecimento do CESAR, pois este estava na delegacia.

O correu Cesar Rodrigues fez a delação indicando a participação de Alex na empreitada criminosa, tudo corroborado pelas demais provas dos autos, caindo por terra a versão fantasiosa do primeiro Apelante de ter emprestado seu veículo para terceiros.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo,
2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).

4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações do ofendido são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e, seu depoimento foi seguro e sem discrepâncias, razão pela qual afasto o pleito absolutório.

II – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA (1º APELANTE)

O apelante pleiteia a revisão e exclusão da pena de multa. No caso dos autos, o Julgador considerou 01 circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências) fixando a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa.

Após a aplicação da atenuante da menoridade, reduziu a reprimenda corporal para 04 anos de reclusão e 44 dias-multa.

Na terceira fase, aplicou a majorante na fração de 3/8 e o art. 71 do CP, tornando a pena concreta e definitiva em 08 anos e 03 meses de reclusão, aumentando a pena de multa para 90 dias multa.

Desta forma, não há que se falar em exclusão da pena de multa, porquanto fixada de forma proporcional à pena restritiva de liberdade, independentemente da situação financeira do apelado. Vejamos julgado do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM REPRIMENDA CORPÓREA. (...)
15. Não se isenta ou reduz pena de multa quando o
quantum
fixado estiver em patamar condizente com o parâmetro estabelecido para a pena privativa de liberdade, devendo ser mantida independentemente de sua situação financeira.
(STJ - HC: 592140 AC 2020/0153282-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2020)

Por essa razão, a sentença primeva deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que o pleito de exclusão do valor fixado, a título de multa, não encontra eco nos ditames jurisprudenciais, já que não se revela desproporcional à pena privativa de liberdade, bem como se encontra em obediência aos ditames do art. 49 do CP.

III – DOSIMETRIA: FRAÇÃO DO ART. 71 DO CP (2º APELANTE)

Por fim, o 2º Apelante, questionou a fração utilizada pelo Julgador no que concerne a incidência da continuidade delitiva, concluindo que as condições subjetivas favoráveis possuem o condão de reduzir a pena do recorrente, com aplicação do art. 71 do CP na fração de 1/6.

Adianto que irresignação não merece prosperar, pois a aplicação da fração de 1⁄2 corresponde a melhor e mais adequada fração de aumento, pois a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual, nos casos de prática de roubo contra seis vítimas esta é a fração adequada, conforme segue:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO NAVALHA. PECULATO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS PELO RÉU. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. "Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, 'aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
" (HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). 2. A pretensão de alterar a quantidade de infrações constatada pela Corte de origem, a fim de diminuir o quantum da majorante da continuidade delitiva, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1843734/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Desta forma, as condições subjetivas não possuem o condão de afastar a fração aplicada pelo Julgador, de vez que a dosimetria formulada pelo Julgador obedeceu aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime

Por todo o exposto, conheço dos recursos, e, no mérito, nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

[1]

"O Brasil também adota o princípio da persuaso racional: o juiz no é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaço no depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)” ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)

"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaço da prova, o princípio da livre convicço motivada, ou persuaso racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou no o resultado da prova, que no tem valor pré-fixado, necessário que a deciso a respeito seja acompanhada de fundamentaço. No têm aplicaço, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicço, que dispensa motivaço do julgador.”

(José Roberto dos Santos Bedaque)

Belém, 20/09/2022